Tribunal: STF
Processo: RE 430421
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-30
Data de publicação: 2004-11-30

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. IPTU.
Progressividade. Lei municipal anterior à EC 29/00.
Inconstitucionalidade. Súmula 668. Agravo regimental não provido. "É
 inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido, antes da
Emenda Constitucional 29/2000, alíquotas progressivas para o IPTU,
salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da
propriedade urbana".
2.      RECURSO. Extraordinário. Lei Municipal.
 Declaração de inconstitucionalidade. Controle difuso. Efeito ex
nunc. Inadmissibilidade. Não se aplica o efeito ex nunc à declaração
 de inconstitucionalidade em processo de controle difuso.
3.
RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência assentada sobre a
matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição
de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17,
 VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo,
manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o
 agravante a pagar multa ao agravado.